Tribunal: TJDFT
Processo: 0041749-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0041749-37.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: CÉSAR DANTAS DUARTE, FRANCISCO LEÃO BEZERRA FILHO, FRANCISCO PAIVA GOMES, FRANCISCO SOARES DA SILVA, GERSON GOMES DE CARVALHO, GUTEMBERG OLIVEIRA DE SOUZA, IVO ELEUTERIO DE SOUZA, JOSÉ ALMEIDA SALES, JOSIBIAS SALUSTRE DA SILVA, TEREZINHA DE MEDEIROS BEZERRA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional e requer o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravante com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026